Tribunal: CARF
Processo: 13161.000027/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.000027/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.714 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
AGRICOLA CARANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/08/2002
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM
GFIP. CFL 68.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui-se infração legislação
previdenciária.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.000027/2010-81
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000027/2010-81

Relatório
Trata-se de multa por descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 32,
inc. IV, §5o, do Decreto no 8.212/91, tendo em vista o contribuinte ter apresentado a GFIP/GRPF
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no
particular os valores relativos à comercialização da produção rural.
Houve aplicação da multa prevista no art. 284, inc. II, do Decreto no 3.048/99, no
valor de R$ 414.174,51, referente a integralidade do valor devido relativo à contribuição não
declarada por competência em que a GFIP não contemplou todos os fatos geradores.
O contribuinte tomou conhecimento do auto de infração em 15/5/2003 e
apresentou impugnação tempestiva em 30/5/2003, fls.35/37.
Nela, o impugnante afirma ser nulo de pleno direito o auto de infração por não
haver sido realizado no estabelecimento matriz, onde a Lei determina que sejam mantidos e
escriturados seus livros e documentos.
Ainda menciona haver confessado o débito referente às contribuições sociais com
a lavratura do LDC – Lançamento de Débito Confessado, o que suprimiria, em seu entender, a
exigência de lançamento em GFIP.
Decisão-Notificação (fls.40/46)
A autoridade julgadora ratificou o lançamento, em razão da satisfação da
obrigação principal sem a correção da obrigação acessória.
Ciência postal em 10/11/2004, fls.49.
Recurso Voluntário (fls.50/56)
Recurso voluntário formalizado em 3/12/2004, em que “ratifica as razoes de fato
e de direito declinadas na defesa em 1a instância”.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O recorrente, em sua peça recursal, limita-se a reiterar os termos da impugnação
apresentada.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000027/2010-81

Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
4. O Auditor-Fiscal da Previdência Social solicitou à empresa as Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP/GRFP, mediante a lavratura de
termo de intimação para apresentação de documentos, datado de 22.11.2002,
oportunizando ao contribuinte a possibilidade de apresentação a partir do dia
02.12.2002, agindo no estrito cumprimento do dever legal, já que, ao Instituto Nacional
do Seguro Social compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições previdenciárias, bem como aplicar as sanções previstas legalmente,
conforme disposto no art. 33, da Lei 8.212/91.
5. Além do recolhimento das contribuições previdenciárias (obrigação principal), as
empresas em geral estão sujeitas à satisfação de obrigações acessórias previstas na
legislação previdenciária, dentre as quais, a de informar à Previdência Social todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias e demais informações cadastrais,
devendo os documentos comprobatórios — GFIP/GRFP - ficarem arquivados na
empresa durante dez anos à disposição da fiscalização.
6. O procedimento fiscal, como próprio nome revela, é instaurado em face do dever
legal conferido ao Instituto Nacional do Seguro Social de fiscalizar o cumprimento das
obrigações previdenciárias, não podendo o sujeito passivo deixar de apresentar a
documentação solicitada, sob pena de autuação.
7. A empresa prestou as informações através das referidas guias e entregou os
comprovantes à fiscalização, no entanto, as fez de maneira incompleta, deixando de
informar nos documentos a receita bruta decorrente da comercialização de produtos
rurais, o que acarretou a lavratura do auto de infração.
8. Os Auditores-Fiscais da Previdência Social agem por determinação legal, praticando
atos vinculados e obrigatórios, neste sentido são os Pareceres aprovados pelo Sr.
Ministro da Previdência e Assistência Social:
PARECER CJ/MPAS 2.970 DE 28/02/2003
7. A obrigação acessória é uma típica obrigação de fazer ou não fazer, podendo
pois ser positiva ou negativa. Representa um dever legal do contribuinte. Como
num estado democrático de direito, não pode o Fisco obrigar forçosamente o
sujeito passivo a praticar o ato ou abster-se dele, a legislação tributária previu a
transformação dessa obrigação de fazer em obrigação principal de pagar, para
cujo cumprimento conhecemos os mecanismos de cobrança.
8. Assim a obrigação tributária dita acessória, se não cumprida
espontaneamente, faz gerar uma outra, de caráter essencialmente patrimonial,
que será regularmente constituída em crédito tributário do Estado, através do
Auto de Infração.
PARECER CJ/MPAS 2139 DE 24/05/2000

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000027/2010-81

6. Apesar das semelhanças entre o lançamento do crédito tributário e a
lavratura do auto de infração, é possível detectar algumas distinções entre
ambos, como as apresentadas nos Comentários ao Código Tributário (artigo
142), sob a coordenação de Carlos Valder do Nascimento:
‘O auto de infração tem sem pré e necessariamente como pressuposto a prática
de um ilícito. O motivo que leva à realização de um auto de infração reside na
existência de uma relação jurídica sancionatória, o que não acontece no
lançamento. Nele, como no lançamento, se efetiva ato administrativo que aplica
norma legal ao caso concreto, mas a norma a ser concretizada no auto de
infração é sempre aquela que pressupõe o descumprimento de um dever jurídico,
cominado com sanção’.
15. O auto de infração, conforme já exposto, tem a função de atribuir
conseqüências jurídicas relacionadas ao ilícito, é um elemento integrante do
procedimento administrativo criado para a apuração do crédito tributário,
disciplinado na legislação pertinente. Não cabe avaliação quanto à
conveniência e à oportunidade da prática do ato, pois, identificado o ilícito, é
obrigatória a autuação, a qual deve seguir os estritos limites das normas que
disciplinam as etapas do procedimento fiscal.
16. Ao lavrar auto-de-infração, o auditor-fiscal fica inteiramente adstrito aos
termos da lei, sua liberdade de ação é mínima: verificada a ocorrência de ato
ilícito, compete-lhe necessariamente proceder à autuação, para que se cumpra a
exigência fiscal ou para que se lhe impugne no prazo devido
20. Não se confunde, portanto, a lavratura de auto-deinfração com a atividade
fiscalizadora da Administração Pública. Ainda que o agente público, ao exercer
a fiscalização das atividades administrativas e contábeis de uma determinada
empresa, proceda à lavratura de auto-de-infração, não é este ato propriamente
ato de fiscalização, mas mero procedimento, requisito indispensável à
constituição do crédito tributário. A atividade relativa à análise das operações
contábeis, dos recursos técnicos de dada empresa, de sua administração e
prestação de contas, esta sim é atividade fiscalizadora. Os atos praticados para
o exercício da .fiscalização preservam sua natureza própria: o auto-de-infração,
repita-se, mantém-se como elemento que formaliza o &édito tributário, segundo
pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal."
9. No tocante ao documento declaratório dos fatos geradores, assim determina a Lei
8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97:
Art.32 A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS. (Inciso acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/97)
§ 2° As informações constantes do documento de que trata o inciso IV, servirão
como base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS, bem como comporão a base de dados para fins de cálculo e
concessão dos benefícios previdenciários. (Parágrafo acrescentado pela Lei
n°9.528, de 10/12/97)
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no parágrafo anterior.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000027/2010-81

10. O lançamento do crédito previdenciário é efetivado pela autoridade administrativa,
através de procedimento de fiscalização instaurado pelo Mandado de Procedimento
Fiscal — MPF, no estabelecimento centralizador da empresa, o qual pode não coincidir
com o estabelecimento matriz. A respeito, estabelece a INSTRUÇÃO NORMATIVA
INSS/DC n°70 de 10/05/2002:
Art. 164. A empresa deverá manter à disposição do AFPS, no estabelecimento
centralizador, os elementos essenciais aos procedimentos fiscais, em
decorrência do ramo de atividade da empresa e em conformidade com a
legislação aplicável Art. 165. É vedado atribuir-se a qualidade de centralizador
a qualquer unidade ou dependência da empresa não-inscrita no CNPJ ou no
CEI, bem como àquelas não pertencentes à empresa.
Art. 166. A empresa poderá eleger como centralizador quaisquer de seus
estabelecimentos, devendo, para isso, protocolizar ofício junto ao INSS
comunicando o fato e as justificativas e listando o número do CNPJ ou do CEI
centralizados.
§ 1° O INSS poderá recusar o estabelecimento eleito como centralizador quando
constatar que esse estabelecimento impossibilita ou dificulta procedimento
fiscal, em conformidade com o preceituado no inciso II e no § 2°, do art. 127, do
Código Tributário Nacional.
10.1. O estabelecimento centralizador da empresa notificada, eleito perante o INSS, é o
03.567.818/0002-60, situado em Nova Andradina, inexistindo manifestação contrária
protocolizada no órgão previdenciário e por este aceita.
11. A interpretação dada pelo contribuinte ao dispositivo da Instrução Normativa
INSS/DAF n° 214 é equivocada, posto que a denúncia espontânea a que se refere a
norma apontada é a regularização da obrigação que tenha configurado infração. A
notificada apenas confessou a obrigação principal, permanecendo em falta com a
obrigação acessória. O cumprimento da obrigação principal não exime o contribuinte da
satisfação das obrigações acessórias decorrentes.
12. O relatório fiscal da infração e anexos indicam de forma minuciosa todos os fatos
geradores não informados nos documentos, exatamente, para que o contribuinte tivesse
condições de prestar as informações em guias complementares.
13. A multa foi aplicada de acordo com o disposto no art. 32, IV, § 5°, da Lei 8.212/91,
com redação dada pela Lei 9.528/97 e art. 284, II, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, sendo de cem por cento do valor devido
à contribuição não declarada (fl. 04) limitada a R$ 28.975,10, mensalmente,
considerando o número de empregados da empresa.
14. O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa demonstra com clareza e precisão a
penalidade pecuniária aplicada e a forma de cálculo.
15. Dessarte, o Auto de Infração atende às formalidades legais, possuindo discriminação
clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada, dispositivo legal
infringido e a penalidade aplicada, indicando local, dia e hora de sua lavratura.
Em vista da alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, com o acréscimo dos arts. 32-A e 35-A na Lei no 8.212/91, e
do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a legislação que cominar penalidade, se mais
benéfica ao contribuinte, será aplicada retroativamente aos processos não definitivamente
julgados.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.714 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000027/2010-81

A multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória está aplicada
isoladamente, pois a contribuição previdenciária na obrigação principal está confessada em LDC.
Deste modo, à autoridade lançadora na unidade preparadora, convém apreciar o item 37-1 do
Parecer PGFN/CAT no 433/20092, para comparar a multa aplicada com fundamento no art. 32,
§5o, da Lei no 8.212/91, com aquela devida pelo disposto no art. 32-A, e aferir qual a mais
benéfica ao contribuinte, impondo-a ao caso concreto.
CONCLUSÃO
VOTO em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

2 “a multa prevista no revogado art. 32, §5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, quando aplicada
isoladamente (sem a existência de outra penalidade pecuniária pelo descumprimento da obrigação de pagar o
tributo), deverá ser comparada com o novo art. 32-A, inciso II, da Lei no 8.212191, para fins de aferição da norma
mais benéfica”.

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital